Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703872-76.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA NASCIMENTO GONCALVES DUARTE RECORRIDO: VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 78755844 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. A parte recorrente alega, em síntese, que o indeferimento anterior decorreu de um equívoco, pois na primeira juntada foram apresentados apenas os extratos das contas com movimentação relevante e agora, para sanar, apresentou de forma intempestiva o conjunto completo dos extratos bancários de todas as suas contas e instituições financeiras (inclusive as com movimentação mínima). Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). Note-se que intimada a apresentar extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade referentes aos últimos três meses, para comprovar a alegação de hipossuficiência, a recorrente juntou apenas 4 (quatro) extratos, sendo que somente um, do Banco Inter, permitia identificar a instituição emissora. Os demais não continham qualquer informação sobre o banco de origem, inviabilizando a análise. Assim, ao apresentar extratos de apenas duas instituições (Banco Inter e outra não identificada), impediu a verificação da real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Concedeu-se prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal. Posteriormente, a recorrente apresentou extratos e documentos intempestivos, que deveriam ter sido juntados no momento oportuno. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 78755844, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA